Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA OU CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Diante da determinação do eg. STJ, procede-se a novo julgamento da causa, considerando os parâmetros de direito estabelecidos no REsp 2022/0191453-8.
2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.”
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.